Tribunal: TJDFT
Processo: 0741740-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, determina que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. À míngua de elementos probatórios que possam comprovar a ocorrência de golpe ou fraude na contratação do empréstimo de forma suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado, o provimento liminar não pode ser deferido, devendo ser realizada a instrução probatória e oportunizado o exercício do contraditório.